Tribunal: TJPA
Processo: 0811673-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811673-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA NONATO BRAGA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0838788-24.2021.8.14.0301

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS N.
0838788-24.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA NONATO BRAGA

ADVOGADO: FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PA 23.705

AGRAVADA: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO:
ENY BITTENCOURT - OAB/BA 29.442.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo);

2. Análise não exauriente. Probabilidade do direito não evidenciada, eis que os saques foram realizados mediante cartão com o uso de senha pessoal. Dúvida sobre a fraude bancária no momento processual. Necessidade de produção de prova;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO ajuizado por ROSANA NONATO BRAGA, posteriormente substituída por ROSANGELA MARIA NONATO BRAGA em razão de seu falecimento, objetivando reforma de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. Num. 37670596) para reembolsar valores sacados no período de 22/08/2019 a 04/05/2021, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais N. 0838788-24.2021.8.14.0301 ajuizada contra
ITAU UNIBANCO S.A.

Alega que Rosana Nonato Braga era pensionista junto ao INSS, recebendo o benefício nº 192.655.056-8, no importe de R$ 1.552,00 (hum mil quinhentos e cinquenta e dois reais) em sua conta bancária, agência 1135, conta corrente 57759-9; que alguém desconhecido estava fazendo saques indevidamente no benefício de Rosana Nonato Braga, no período de 22/08/2019 a 04/05/2021 e que ela tentou reaver os valores indevidamente sacados de forma administrativa, não tendo êxito; que a abertura da conta foi realizada em 06/08/2019 (Id Num. 34012315), todavia Rosana Nonato Braga somente compareceu a agência em 01/07/2021; e que o Banco agravado não prova quem recebeu o cartão de saque n. 84005 no dia 22/08/2019 (Id num 34012318).

Requer a reforma da decisão agravada para o deferimento da antecipação da tutela de urgência requerida na inicial.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo o agravo recebido e determinada a intimação do agravado para contraminuta (ID num 7040312).

Apresentadas contrarrazões (ID. Num. 7542643).

O Ministério Público do segundo grau deixou de emitir parecer por ausência de interesse público que o justifique (Id Num. 9594058).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e agravante beneficiária da assistência judiciária, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

A decisão combatida não concedeu a tutela antecipada de urgência para que a instituição financeira agravada proceda a devolução dos valores sacados no período de 22/08/2019 a 04/05/2021, no montante de R$ 66.375,00 (sessenta e seis mil e trezentos e setenta e cinco reais) devidamente corrigidos.

Aduz agravante ter direito a antecipação da tutela, haja vista que a senhora Rosana Nonato Braga ao comparecer a agência do Banco Itaú junto com sua procuradora Radige do Espírito Santo, constatou saques indevidos realizados por terceiros do seu benefício previdenciário no período de 22/08/2019 a 04/05/2021.

A discussão neste recurso cinge-se à verificação do cumprimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial da ação.

O citado dispositivo da lei processual civil prevê que o juiz pode conceder tutela de urgência se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, os clássicos requisitos para concessões das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Em relação ao primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito invocado, no presente momento processual ele ainda não é forte o suficiente a ensejar o deferimento da tutela de urgência,
eis que em análise superficial, própria desta fase, não há a existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a autorizar a devolução dos valores sacados, eis que as transações se deram por meio de cartão magnético com chip e correta digitação da senha (Id. Num. 34012305, pag. /0115 e Id. Num. 34012317, pg. 01/07, Id num 34012318 e Id num. 34012318, pg. 07).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUES EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA REALIZADOS POR SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. USO DE CARTÃO E SENHA DA TITULAR DA CONTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE GUARDA NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que os alegados prejuízos decorrentes dos saques realizados na conta corrente da pessoa jurídica autora decorreriam de sua própria culpa, uma vez que, embora efetuados por sócio não autorizado, foram realizados mediante o uso do cartão físico e respectiva senha. Acórdão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de reconhecer que os saques teriam sido realizados mediante simples assinatura do sacador, sem a utilização de cartão e senha, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.626.902/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020.)

Por fim, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório, considerando que os saques já foram efetuados a certo tempo, e, se indevidos serão ressarcidos caso a agravante tenha êxito na solução da ação de conhecimento.

Diante do não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 15/03/2023